Tribunal: STF
Processo: AI 225203
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Não tem razão o agravante. O acórdão recorrido só
examinou a causa sob o ângulo do artigo 150, I, da Constituição que,
em seu entender, exige, para o aumento de tributo por aumento de
alíquota, é necessário lei específica a respeito, não podendo ser
considerada como tal lei que,  como norma em branco, permita o
aumento da alíquota porque se atrela ao limite máximo adotado pelo
Senado e, conseqüentemente, varia sempre que haja variação desse
limite. Não examinou a questão, pois, em face do disposto no artigo
155, I, §, 1º, e alíneas que diz respeito à competência do Estado
para instituir o imposto em causa, questão esta não ventilada no
acórdão recorrido nem objeto de embargos de declaração".
Agravo a que se nega provimento.